Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Sousa Quelipe contra decisão proferida pelo i. juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 100458666 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizada pela agravante em desfavor de Maria Eubice Zerbini Leão Borges, processo n. 0724561-43.2021.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na falta de atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, porque insuficiente a garantia para a execução. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento judicial atacado, disponibilizado no DJe de 20/8/2021, consoante a certidão catalogada no Id 100857341 do processo de referência: Acolho a emenda substitutiva de Id 100129084. A fim de evitar tumulto processual, exclua-se e/ou torne inativa a petição de Id 97604777. Custas iniciais recolhidas no Id 100130551/100130554. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. Após manifestação, tornem os autos conclusos para análise da preliminar de incompetência territorial ventilada pelos embargantes. Em razões recursais (Id 29005663), o agravante noticia ter a agravada movido ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em seu desfavor para recebimento de crédito no valor nominal de R$ 348.813,46, oriundo de confissão de dívida garantida pela hipoteca do imóvel designado pelo lote de terreno 12-A da quadra QC-01, categoria comercial, módulo MC, situado no Setor Norte do loteamento da cidade de Planaltina/GO. Afirma que o agravado apresenta uma escritura pública registrada no Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Registro de Planaltina/GO, assinada no dia 03 de julho de 2014, em que ficou consignado o empréstimo tomado pelo agravante do Sr. Roberto Zerbini Borges (já falecido) no importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o qual deveria ser adimplido em uma única parcela no dia 15 de janeiro de 2015. Ressalta que, como garantia do pagamento, foi registrada hipoteca do imóvel acima. Esclarece que a agravada é viúva do titular do crédito Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque evidenciada a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a verossimilhança das alegações, que decorre da inépcia da inicial pela ausência de planilha descritiva do débito. Defende a ilegalidade da execução, porque a agravada confessa que sobre o débito incidem juros de 2% ao mês, percentual superior ao permitido por lei. Por isso, alega que o débito exigido é indevido, em razão da agiotagem praticada. Assevera que o valor do imóvel comercial dado em hipoteca supera o dobro do exigido na execução. Afirma que pagou R$ 49.350,23 a mais que o devido e poderá sofrer prejuízos irreparáveis, caso a ação seja julgada procedente. Informa que é comerciante em Planaltina de Goiás e, em virtude da pandemia, houve relevante decréscimo em sua renda mensal no empreendimento explorado (cinema). Ressalta, caso ocorra a alienação do bem imóvel do agravante, mesmo havendo o depósito da quantia em juízo a aplicação financeira que incide sobre o valor depositado (poupança) não será suficiente para, na hipótese de haver julgamento procedente dos embargos, para que o agravante possa adquirir novamente o bem expropriado e/ou outro similar, que se trata de imóvel comercial e bem localizado na cidade para essa finalidade. Ao final, pede a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão do feito executivo e, no mérito, o a confirmação da tutela antecipada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porque atendido os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 29005668). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à obtenção do efeito suspensivo aos embargos à execução, mediante o reconhecimento de a execução estar suficientemente garantida pela hipoteca do bem imóvel dada outorgada para assegurar a dívida confessada. O art. 919, § 1o, do CPC prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, contanto que sejam atendidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos seguintes termos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A discussão empreendida pelo agravante sobre a ocorrência de agiotagem na aplicação de juros superiores ao permitido por lei e à validade e exigibilidade do débito são matérias atinente ao mérito dos embargos à execução, que serão objeto de apreciação por ocasião do julgamento da lide, após necessária instrução processual. A decisão agravada nenhuma consideração fez sobre essas questões, de modo que, na decisão agravada, o i. magistrado não ressaltou aspecto algum sobre a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, o pronunciamento judicial atacado não fez menção à demonstração do perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Limitou-se a considerar insuficiente a garantia para a execução. Desse modo, os requisitos da tutela de urgência dispostos no art. 300 do CPC não constituem objeto de apreciação neste recurso, porque não constituíram objeto de pronunciamento para denegação do efeito suspensivo aos embargos à execução. O exame da pretensão recursal, portanto, se restringirá à verificação da suficiente garantia do juízo como exigência específica do art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução. Diversamente da alegação do agravante, não há elemento de prova coligido com a petição inicial dos embargos à execução, que indique que o bem dado em garantia hipotecária seja suficiente para garantir a execução. Oportuno mencionar que o ônus da prova dessa alegação incumbe ao executado/embargante. O único elemento de prova documental coligido com petição inicial, sobre o qual recaiu a consideração do i. juiz na prolação da decisão agravada, foi a informação sobre o valor do bem na certidão de matrícula. Nela, consta que o recorrente o adquiriu em 15/7/2009 pelo valor de R$ 40.000,00 e que ele o ofereceu em garantia de dívida contraída com instituição financeira no valor de R$ 101.888,67 em 18/5/20210 e, posteriormente, com o credor primitivo – sucedido pela agravada – no montante de R$ 225.000,00 em 3/7/2014, aditada em 22/1/2014 para R$ 279.000,00 (Id 97604794 do processo de referência). Nenhuma avaliação, muito menos feita por profissional habilitado, foi coligida para demonstrar que o bem imóvel hipotecado no contrato de confissão de dívida tem valor atual suficiente para garantir a execução. Mera especulação, portanto, a assertiva do agravante de que referido bem ostenta valor superior ao dobro do débito exigido. Prevalece o documento público que, embora mencione valor desatualizado, demonstra que o bem hipotecado não satisfaz sozinho a execução. Não se trata de exigência de dupla garantia para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como diz o agravante, porque, na decisão agravada, não se lhe determinou o oferecimento de caução. Apenas não se reconheceu como insuficiente o bem imóvel hipotecado para garantir a execução. Por isso, correto o andamento dado pelo i. juiz a quo ao determinar a avaliação para ulterior alienação. Não há, portanto, como reconhecer que a garantia hipotecária seja suficiente para solver o débito perseguido na execução. Pertinente colacionar, no caso, os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça, em que se decidiu que a garantia insuficiente da execução não viabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo nem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 3. A oferta de penhora de bem imóvel dado em hipoteca ou em garantia fiduciária à terceiro não representa caução idônea para fins do disposto no art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1166743, 07029882020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.DECISÃO MANTIDA. 01. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1116572, 07078125620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em análise dos elementos de informação no atual estado do processo de execução, não reconheço que esteja atendida a exigência específica do art. 919, § 1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Desse modo, não diviso a probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento para a antecipação da tutela recursal. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, porque o agravante não cuidou de concretamente o demonstrar. Limitou-se a alegar genericamente situações que lhe seriam prejudiciais em caso de alienação do imóvel, porque diz que não seria possível readquiri-lo para continuar a exercer a atividade empresarial, da qual alega obter a maior parte de sua renda. Importante ressaltar, à míngua de comprovação desses fatos, que não há determinação do i. juízo a quo no processo de execução para a alienação do bem, mas apenas para sua avaliação. Esta será ainda objeto de exame pericial e de manifestação das partes para ulterior homologação do valor apontado em laudo pelo expert que ainda será nomeado e apresentará proposta de honorários. Inteiramente infundado, portanto, o receio externado de dano irreparável por suposta alienação do bem. Trata-se de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial, o atendimento aos requisitos cumulativos para a antecipação da tutela recursal requerida nas razões recursais para sobrestamento da execução. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;